Tribunal: TJSP
Processo: 1011225-72.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurados e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Ré que teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurados e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Ré que teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os equipamentos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de a ré produzi-la (distribuição dinâmica do ônus probatório). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e superficiais, que não comprovam a origem dos danos. Pedido regressivo improcedente. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.